Tribunal: TJMT
Processo: 1015288-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015288-30.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 209.507.641-91 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), JULIANA SLEIMAN MURDIGA - CPF: 324.703.318-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MÉRITO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – ADESÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1015288-30.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 172322161), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, para, reformando a sentença de piso, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para excluir do contrato de empréstimo o seguro de proteção financeira, bem como que o requerido/apelado/embargado realize a restituição dos valores cobrados a tal título na forma simples.

Em suma, a embargante aponta a ocorrência de omissão no
decisum
, sob a justificativa de que a mesma
“por mais que o contrato entabulado entre as partes tenha uma taxa nominal fixada de 2,68% a.m. para composição do valor nominal da parcela, tal taxa não foi utilizada para se chegar no valor de prestação de R$ 2.639,93 (dois mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), determinando sua readequação nos termos do parecer contábil de ID 54539276, que demonstra que a Embargada aplicou a taxa de juros de 3,60% a.m. para chegar no valor nominal da parcela, ocasionando um excesso por parcela de R$ 579,06 (quinhentos e setenta e nove reais e seis centavos)”
(sic).

Também alega contradição, na medida em que
“determinou que os valores sejam realizados de forma simples, contrariando o entendimento exarado pela CORTE ESPECIAL do STJ, no julgamento do AEREsp 676.608/RS que reconheceu a repetição em dobro em caso de cobrança indevida aos casos ocorridos que a partir da publicação do acórdão”
(sic).

Pede, assim, seu acolhimento, com aplicação dos efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas no Id 174454150, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MÉRITO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – ADESÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pela recorrente, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Na verdade, da detida análise dos argumentos expendidos agora nos presentes aclaratórios, percebe-se claramente sua não concordância com o resultado que lhe foi desfavorável.

Transcrevo, para que não pairem dúvidas, os fundamentos utilizados para a manutenção da sentença guerreada,
ipsis litteris
:

“(...) No caso dos autos, a parte autora informa que sobre o contrato de abertura de crédito rotativo (empréstimo), pactuado em 26.07.2016 (Id. 162057998), e após a renegociação da dívida, foi apurado por um expert que sobre a referida operação incidiu taxa de juros remuneratórios de 3,60 % a.m., sendo divergente da taxa contratada (2,68%) a.m., o que é indevido.

Em que pese os argumentos da parte apelante, tais alegações não prosperam, vez que no caso foi aplicada a taxa de juros prevista no contrato de
2,68%
, e essa taxa não supera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado em julho de 2016, para contratos desta espécie, conforme dados do Banco Central do Brasil (
2,50%
), consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

(...)

De mais a mais, a apelante também argumenta que da análise do instrumento contratual discutido nos autos, em seu preâmbulo (Especificação do Crédito), no item valor seguro proteção financeira, foi incluído a cobrança dos seguros no valor de R$8.592,74 (oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos) que foi embutido no valor do empréstimo, o que configura venda casada.

Quanto a esse ponto, merece acolhida a pretensão da parte apelante. Explico:

Ao analisar o contrato de crédito rotativo anexado aos autos, o empréstimo concedido a parte autora e o seguro constam registrados no mesmo instrumento de contrato, não constando cláusula contratual que demonstre a facultatividade da contratação do seguro e/ou a alternativa de contratação com outra seguradora.

Estas circunstâncias demonstras a inexistência de autonomia de ambas as relações jurídicas negociais (contrato de empréstimo e o contrato de seguro) e, ao mesmo tempo, também revelam que o consumidor não teve a opção de escolher a companhia seguradora de sua preferência.

A contratação dos seguros, como obrigação acessória do contrato de empréstimo, não se consolidou como faculdade do consumidor, tampouco decorreu da autonomia da vontade, o que denota que a ultimação do contrato de seguro decorreu como condição obrigatória para a concessão do empréstimo/financiamento e, por via de arrastamento, traduz evidente violação à regra proibitiva modelada no conteúdo normativo do art. 39, inciso I da Lei n.o 8.078/1990 (venda casada).

(...)

De outro lado, entendo que não assiste razão à parte apelante quanto a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (seguro de proteção financeira), vez que, não houve a comprovação da má-fé.

Digo isso porque, para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.

Dessa forma, não restando comprovada a má-fé da parte adversa, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício. (...)”
(com destaques no original)

Conforme se verifica do excerto em destaque, a aplicação da taxa de juros no contrato questionado seguiu exatamente a média aplicada pelo Banco Central em produtos assemelhados, razão pela qual a sentença, neste ponto, restou mantida, porquanto inexistente qualquer ilegalidade.

De outro lado, ainda que considerada irregular a cobrança se seguro, caracterizando venda casada, tal fato isoladamente considerado não enseja a má-fé da instituição bancária embargada, ao ponto de ensejar, apenas com base nisso, a restituição do indébito de forma dobrada, mostrando-se totalmente impertinente a aplicação do julgado da Corte Superior ao caso, sobretudo por não ser proferido em sede de repercussão geral.

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos os litigantes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023